Tribunal: TJBA
Processo: 8051796-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051796-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: EURIDES ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS BANCÁRIOS IMPUGNADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brejinhos/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
EURIDES ALVES DOS SANTOS
. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante alegou ausência dos requisitos legais para a antecipação de tutela, existência de contratação válida, excesso na fixação da multa e necessidade de sua fixação mensal, dada a periodicidade do desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos bancários impugnados; (ii) definir a adequação da periodicidade da multa cominada por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se fazem presentes na hipótese, ante a alegação de ausência de contratação e os descontos sucessivos sem autorização do autor, o que pode comprometer sua subsistência.

A ausência de comprovação inequívoca da legalidade da contratação impugnada pelo autor inviabiliza, neste momento processual, o cancelamento da medida liminar.

A multa fixada tem caráter inibitório, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, e encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC e na doutrina especializada; seu valor de R$ 500,00 não se revela desproporcional.

Entretanto, a periodicidade diária da multa mostra-se inadequada, por tratar-se de obrigação de desconto mensal, razão pela qual se impõe sua incidência com base mensal, mantendo-se o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência é válida quando presentes os requisitos legais e demonstrado o risco de dano irreparável decorrente de descontos indevidos.

A multa cominada por descumprimento de ordem judicial deve observar a proporcionalidade e a natureza da obrigação, podendo ser ajustada para incidir na mesma periodicidade do ato coibido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV e § 2º; 300; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051796-05.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Brejinhos
, tendo como Agravante BANCO
BRADESCO S/A
, sendo Agravado

EURIDES ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

09